Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718695-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Elinei Rodrigues de Morais Agravado: BRB Banco de Brasília S/A Banco Alfa S/A Banco do Brasil S/A Cartão BRB S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elinei Rodrigues de Morais contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos do processo no 0707979-04.2022.8.07.0010, assim redigida: “Gratuidade de justiça deferida, conforme decisão de instância superior de ID 153084582. Recebo a emenda à inicial de ID 157890180. Trata-se de ação de repactuação de dívidas, promovida por ELINEI RODRIGUES DE MORAIS em face de BANCO DE BRASÍLIA SA e outros, como fundamento de que sua situação financeira amolda-se à hipótese prevista na lei 14.181/2021. Afirma a parte autora que tem dívidas exigíveis e vincendas com os réus, no valor de R$ 426.426,53, e pretende repactuar as referidas dívidas para garantir o mínimo existencial. Postula pela concessão de tutela de urgência para limitar os valores descontados em seu contracheque e na sua conta bancária. É o relatório. DECIDO. A parte autora pretende a tutela provisória para a redução em 51% da dívida total para enquadramento no valor máximo o salário para pagamento do débito, conforme o plano de pagamento descrito na inicial (ID 135398625). A rigor, só é possível suspensão de exigibilidade das parcelas de financiamento e proibição de anotação em cadastros de proteção do crédito das parcelas de amortização de contratos de mútuo que são objeto de pedido de repactuação, conforme arts. 54-A a 54-G do CDC (com redação da lei 14.181/21), após a homologação judicial do plano de repactuação de débitos. Nesse sentido, os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, pois ainda não ocorreu a audiência de conciliação nem a homologação do plano de repactuação compulsório, inexiste razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de suspensão do pagamento das dívidas. 3. Também não há fundamento legal para o deferimento do pedido de limitação dos descontos em folha aos débitos em conta corrente, ante o julgamento do Tema 1.085/STJ sob o rito dos recursos repetitivos. 4. Incabível a limitação dos descontos de empréstimos consignados, quando o patamar de 30% (trinta por cento) está sendo respeitado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1622996, 07211704920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Contudo, tal benefício já lhe foi deferido na origem e em sede da decisão ora agravada, o que afasta o interesse processual no referido pedido. Pedido de gratuidade de justiça não conhecido. 3. A despeito das alegações da agravante e da documentação acostada aos autos (detalhamento dos contratos; extratos da conta corrente demonstrando os descontos; contracheque; demonstrativo das despesas; consulta da SERASA demonstrando a negativação; comprovante consulta empréstimos não liquidados), o certo é que, nesse momento, não evidenciado tenham os descontos das parcelas no contracheque e diretamente na conta-corrente da agravante ocorrido de forma irregular ou sem observância dos contratos firmados entre as partes. 3.1. Nesse contexto, considerando que a agravante reconhece a existência de todos os contratos dos quais decorreram os descontos efetivados pelo agravado, tem-se que, até a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência no sentido de limitar os descontos a 30% da remuneração da agravante, referidos descontos não se mostravam abusivos e, em princípio, não há razão para obrigar o Banco agravado a devolver as parcelas licitamente descontadas. 4. Também não se pode definir, do que se tem nos autos até o momento, deva ser afastada de imediato a anotação registrada no cadastro da SERASA em nome da agravante. Isso porque a anotação é relativa ao contrato no 106679422 (Crédito pessoal - no valor de R$ 39.652 - a ser pago 88 X R$ 1.589,61), o qual foi firmado pela agravante em maio/2021 para, conforme ela indica em sua petição de agravo, atender suas "despesas pessoais de casa e estudos". Ora, se o contrato foi firmado pelas partes, havendo inadimplemento das parcelas, em princípio, é exercício regular de direito do credor a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 4.1. Além disto, a formulação de pedido de repactuação de suas dívidas, nos termos da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, não enseja, por si só, a suspensão das cobranças dos contratos, nem a proibição da inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. 4.2. Segundo a Lei 14.181/21 (conhecida como Lei do Superendividamento), somente após homologação judicial de eventual repactuação é que se pode excluir restrições decorrentes de protesto, negativação junto ao SPC, SERASA ou qualquer órgão de informação cadastral em relação às dívidas contempladas no plano de renegociação, não mais tidas como em atraso, mas dívidas a vencer. No caso dos autos, como bem destacado pela decisão agravada, a agravante requereu a repactuação das dívidas, mas sequer foi apresentado o plano de repactuação para pagamento, o que evidencia a impossibilidade de atendimento do pedido liminar para compelir o Banco agravado a excluir a anotação já existente ou para obstar novas inscrições dos contratos inadimplidos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1390539, 07265274420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Do voto da Relatora, extrai-se que não há limitação legalmente prevista para a pretensão de restringir os descontos em conta corrente ou contracheque da parte autora. Compete ao autor, pois, autorizar ou não esses descontos em conta corrente conforme sua capacidade de pagamento. E quanto à pretensão de revisão conjunta de contratos de mútuo, com base nas alterações do CDC introduzidas pela Lei 14.181/21, o procedimento de revisão coletivo dos contratos do devedor prevê apresentação de plano de pagamento em cinco anos do conjunto dos débitos do mutuário com seus diversos credores, o qual valerá apenas após homologação judicial. Nesse quadro, conforme a jurisprudência supracitada, a mera distribuição da inicial, determinando a pretensão de renegociação conjunta, não autoriza a suspensão ou repactuação das dívidas, tal como pretende a parte autora, tendo em vista a ausência de demonstração de qualquer irregularidade nos descontos realizados. Forte nessas razões, INDEFIRO a tutela provisória. 1. Designe-se data para realização de audiência de conciliação com os credores da autora indicados no polo passivo, nos termos do art. 104-A do CDC, a fim de se manifestarem sobre o plano de pagamentos da autora. 1.1. Intime-se a parte autora por publicação no DJe, na pessoa de seu procurador constituído nos autos. 1.2. CITE(M)-SE E INTIMEM-SE os réus. 1.3. Conforme § 2o do art. 104-A do CDC, "o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória". 1.4. Nos termos do art. 104-B do CDC: "Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)." 2. A parte autora e a parte ré deverão manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. 2.1. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 46753988), em breve síntese, que os descontos promovidos diretamente em sua folha de pagamentos, bem como em sua conta bancária, em decorrência de mútuos celerados com as instituições financeiras recorridas, tem abrangido, n aíntegra, o montante de seus rendimentos, o que afeta a subsistência de seu núcleo familiar. Afirma que sua condição econômica atual caracteriza situação de “superendividamento”, razão pela qual a exigibilidade de parcelas vencidas deve ser suspensa até a realização da audiência de conciliação designada pelo Juízo singular. Aduz que as regras previstas na Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, devem ser interpretadas em favor dos consumidores em situação de “superendividamento”. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas ao montante de R$ 3.500,58 (três mil e quinhentos reais e cinquenta e oito centavos) por mês, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O agravante está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, em razão da concessão da gratuidade de justiça pela Egrégia 2a Turma Cível. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Na presente hipótese o recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinar a imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, em decorrência de mútuos contratados pelo agravante, ao montante de R$ 3.500,58 (três mil e quinhentos reais e cinquenta e oito centavos) por mês. É importante observar que o agravante optou pelo ajuizamento da ação sob o procedimento de repactuação de dívidas instituído pela Lei no 14.181/2021. Nesse contexto convém observar o teor do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” Note-se que o procedimento é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. Diante de eventual ausência de algum dos credores à audiência aludida deve ser determinada, em relação ao ausente, a suspensão da exigibilidade do crédito respectivo, com “interrupção dos encargos da mora”, bem como sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida nos casos em que o montante devido seja certo e conhecido pelo consumidor. Nesses casos o pagamento, ao credor ausente, deve ocorrer em momento posterior ao pagamento dos credores presentes à audiência de conciliação. Ademais, diante da presença de todos, e, de acordo com a proposta de repactuação da dívida, será proferida sentença de homologação da eventual autocomposição, com a respectiva descrição do plano de pagamento da dívida, que terá enatureza, por óbvio, de sentença de mérito e ficará submetida aos efeitos da coisa julgada (art. 104-A, § 3o, do CDC). No plano de pagamento homologado devem constar: a) as medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar a satisfação do crédito; b) a eventual referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; c) a data a partir da qual será providenciada a exclusão do registro do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de proteção ao crédito; e d) o eventual condicionamento dos efeitos do plano à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua “situação de superendividamento”. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à “revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes” mediante homologação de “plano judicial compulsório”, nos termos do art. 104-B do CDC. Ademais, o “plano judicial compulsório” deve assegurar aos credores, no mínimo, o montante principal devido, corrigido monetariamente “por índices oficiais de preço”, além de prever a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos. Nota-se, portanto, que o procedimento de "repactuação" de dívidas instituído pela Lei no 14.181/2021 prevê o momento adequado para a adoção das medidas tendentes à facilitação do pagamento do débito, qual seja, a audiência de conciliação que, no caso em análise, já foi designada pelo Juízo singular na decisão ora impugnada. Nesse contexto, eventual deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na folha de pagamentos e na conta bancária do agravante estaria em desarmonia com o próprio procedimento escolhido pelo ora demandante. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3. Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Nada obstante, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. Na hipótese, não há cabal demonstração de ofensa aos referidos princípios, sendo que o valor remanescente após os descontos referentes aos empréstimos consignados e de sua conta corrente evidencia, em um primeiro momento, que há a possibilidade de a agravante-autora manter a sua própria subsistência e de sua família. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1669679, 07360054220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023) Ademais, verifica-se, no caso em análise, a impossibilidade de afirmação, com segurança, que todos os descontos destacados pelo agravante nos extratos bancários referidos no Id. 135398606 dos autos do processo de origem são decorrentes dos mútuos contratados com as sociedades agravadas, tendo em vista que alguns deles são transferências efetivadas por meio de “PIX”. Também é possível perceber pelo teor dos documentos aludidos que o cargo público exercido pelo recorrente não é de onde decorre sua única fonte de renda. Existem recebimentos constantes na conta bancária do agravante, em valores diversificados, sendo que alguns superam o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 17 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator